Tribunal: STF
Processo: ARE 1319289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de ausência de impugnação aos óbices elencados na decisão de admissibilidade (incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal).
    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para “adequar a fixação da verba honorária”. 
    Decido.
    Não estão presentes quaisquer das hipóteses de cabimento do recurso aclaratório.
    Com efeito, a decisão é clara ao dispor que a majoração dos honorários advocatícios, desde que fixados na origem, se dará em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente